Tribunal: TJPA
Processo: 0021478-53.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021478-53.2012.8.14.0301

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº

0021478-53.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/PA 20.103-A

EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

ADVOGADO: ELTON CARLOS VIEIRA – OAB/MG 99.455

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA CUMULADA.

I. CASO EM EXAME

Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que confirmou a sentença de procedência em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos causados por oscilação de energia.

A embargante alega omissão quanto à validade do laudo técnico apresentado e contradição acerca do termo inicial dos juros de mora fixados na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado foi omisso ao apreciar a idoneidade do laudo técnico; (ii) se seria contraditória a fixação dos juros de mora a partir do desembolso da seguradora ao segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do laudo técnico, reputando-o idôneo e corroborado por outros elementos de prova. A reiteração de tese já repelida caracteriza pretensão de rediscussão de mérito.

5. A insurgência quanto ao termo inicial dos juros de mora não foi suscitada em apelação nem nos primeiros embargos, configurando inovação recursal vedada, diante da preclusão consumativa.

6. A oposição de segundos embargos com reiteração de argumentos já rejeitados e inovação recursal destoa dos deveres de lealdade e cooperação processual, caracterizando litigância de má-fé e embargos manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação cumulada das sanções previstas nos arts. 80, V e VI, e 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segundos embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação cumulada de multa por litigância de má-fé e por embargos protelatórios.

Tese de julgamento:
1. É incabível a inovação recursal em segundos embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa. 2. A reiteração de argumentos já enfrentados e rejeitados caracteriza o caráter protelatório do recurso. 3. É admissível a cumulação da multa por embargos manifestamente protelatórios com a sanção por litigância de má-fé, em razão de sua natureza jurídica distinta.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,, em face do acórdão de id. 28007997, que por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão de Id. 24700397, o qual

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo-se a sentença de primeiro grau, que julgou procedente os pedidos da ação ordinária, para condenar a requerida ao pagamento de ressarcimento à seguradora, referente aos danos elétricos suportados por segurado da autora, causados por oscilação de tensão na rede elétrica.

O acórdão de id. 28007997, ora embargado, restou assim ementado:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUALIFICAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica. A embargante alega omissão quanto à suposta ausência de qualificação técnica dos responsáveis pelo laudo apresentado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado se omitiu quanto à análise da alegada incapacidade técnica dos responsáveis pelo laudo juntado aos autos, utilizado como prova do nexo causal entre os danos elétricos e oscilação de energia na rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada a validade e suficiência do laudo técnico, destacando que foi produzido por empresa especializada e imparcial, e que foi corroborado por outros elementos dos autos, como fotografias e orçamentos.

4. A alegação de ausência de qualificação técnica dos responsáveis não compromete a idoneidade do documento, pois não há exigência legal de que o laudo extrajudicial seja assinado por perito judicial ou profissional nomeado pelo juízo.

5. A oposição dos embargos tem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via processual.

6. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão o acórdão que, ao fundamentar sua conclusão com base em laudo técnico extrajudicial elaborado por empresa especializada, afasta a alegação de insuficiência probatória. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo quando evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na hipótese".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que a parte Embargada quedou-se inerte no seu dever de comprovar o nexo de causalidade do evento danoso e a conduta da Embargante, bem como que, a sentença padece de contradição ao fixar o termo inicial dos juros de mora do dano material a partir do desembolso, quando a regra para a responsabilidade contratual/consumerista, aplicada ao caso, é a incidência a partir da citação.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja sanada a contradição em referência, quanto a insuficiência do “laudo” produzido unilateralmente pela parte Embargada e, em relação a incidência dos juros de mora desde o desembolso.

Contrarrazões ofertadas no id. 28729492, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É
o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC)– o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

No caso dos autos, a embargante reitera os argumentos trazidos nos primeiros embargos de declaração de id. 24919784, insistindo na alegação de que o laudo apresentado é unilateral e, sem valor legal para fundamentar uma condenação, além de inovar agora, acerca do questionamento sobre o termo inicial dos juros de mora do dano material.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora no dano material, verifica-se que as alegações ora veiculadas pela EQUATORIAL, em sede de novo embargos de declaração, constitui inovação recursal.

Da leitura da apelação (Id. 20956523) e dos primeiros Embargos de Declaração opostos pela Recorrente (id. 24919784), observa-se que em nenhum momento a concessionária de energia Elétrica insurgiu-se contra o termo inicial indicado na sentença condenatória, qual seja: desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado.

De modo que o acórdão embargado não tratou da referida matéria, à míngua de apelação sobre tais questões. E não se admite, em sede de embargos de declaração, inovar acerca das teses recursais, tendo em vista a preclusão consumativa.

Nesse sentido, cite-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl. no AgInt. no AREsp. n.º 2.302.529/PE, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023, grifos meus.)

No caso em tela, de
veria a parte recorrente ter apontado tanto na Apelação, quanto nos primeiros embargos de declaração, todos os vícios que entendia existentes na decisão de primeiro grau, somente tendo cabimento a análise, em sede de reiteração de embargos de declaração, de vícios constantes do acórdão que julgou os aclaratórios primeiramente opostos, o que, como visto, não ocorreu.

Ressalto ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de os segundos embargos se prestarem unicamente a sanar vícios de julgamento dos primeiros embargos:

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados do Superior Trinunal de Jusitça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA . CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITOEM JULGADO. I. CASO EM EXAME 1 . Novos embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou embargos de declaração anteriores em agravo regimental, alegando questões relacionadas à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal, com base no art. 158 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o recurso oposto possui caráter meramente protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade . A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente abordados todos os pontos levantados pelo embargante, inclusive a questão do princípio da dialeticidade e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A mera repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de recorrer . 5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão.IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivada, na sequência, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de qualquer outro recurso perante esta Corte Superior.Tese de julgamento: 1. A mera reiteração de argumentos em embargos de declaração, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, caracteriza o caráter protelatório do recurso. 2 . O abuso do direito de recorrer autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 932, III;RISTJ, art . 253, parágrafo único, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n.2.120 .972/RJ, DJe 17.5.2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2 .279.595/SP, DJe 14.8.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n . 1.881.202/MS, DJe 13.6 .2023; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.680.088/RJ, DJe 23 .2.2023 (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp: 2534636 DF 2023/0463461-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.FUNDAMENTAÇÃO DIRIGIDA A OUTRAS DECISÕES NO PROCESSO, MAS NÃO AO ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO DEFLAGRADO. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 2. À falta de fundamentação minimamente adequada, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 3. Recurso manifestamente incabível não produz efeitos, de modo que o prazo para outras impugnações ao julgado (ineficazmente) atacado seguiu fluindo até seu termo final. 4. Embargos de declaração não conhecidos. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa dos autos à origem (AI 743714 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 23- 02-2018 PUBLIC 26-02-2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EXCLUSIVO FUNDAMENTO DE QUE NÃO ATENDIDO O ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIAS DE OUTROS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG. REITERAÇÃO DO VÍCIO DE OMISSÃO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES D E C L A R A T Ó R I O S . M A N I F E S T O C A R Á T E R PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. 2. Os vícios - omissão, contradição ou obscuridade - suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca. 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Embargos declaratórios não conhecidos. ( ARE 760867 AgR -segundo-ED-ED, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05- 2018)

Dito isso, não conheço dos embargos de declaração, neste tópico, eis que em nenhum momento a concessionária de energia Elétrica insurgiu-se contra

o termo inicial dos juros de mora do dano material ser desde a data do pagamento realizado pela seguradora ao segurado.

No que tange a reiterada alegação de que o laudo apresentado é unilateral e, sem valor legal para fundamentar uma condenação, tal tese já foi enfrentada quando do julgamento dos primeiros embargos de declaração, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão ora embargado (id.

28007997 - Pág. 5):

“[...] Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expressamente quanto aos orçamentos e laudo técnico apresentado pela parte requerente, valorando-os de forma fundamentada, senão vejamos:

“(...) o parecer técnico, elaborado por empresa terceirizada e desinteressada, indica a ocorrência de sobrecarga elétrica como causa dos danos elétricos nos aparelhos indicados, revelando a falha da concessionária demandada na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado na data do sinistro. Estas provas são idôneas, pois a mera alegação de que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, é insuficiente para retirar delas a credibilidade.

Além disso, a ré concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, não trouxe aos autos prova capaz de afastar a falha que culminou com os danos elétricos e a consequente indenização securitária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. E ainda, exigir que o consumidor aguardasse a inspeção por parte da concessionária para realizar os reparos necessários nos equipamentos danificados, não elide a responsabilidade da concessionária apelante pelos danos ocasionados, uma vez que tal exceção não está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco no artigo 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei n. 8.987/1995)”. ID. 24700397 - Pág. 4

Vejamos ainda o seguinte trecho do acórdão embargado:

“(...) o laudo apresentado no id. 20956468, foi elaborado por empresa imparcial e que possui conhecimento técnico para a elaboração de relatório de danos, tendo os especialistas apontado como causa do defeito no equipamento do segurado a variação de energia na rede elétrica.

Consta ainda no id. 20956471 Páginas 6-10, as fotos do local do sinistro e dos equipamentos danificados (...)”. ID. 24700397 - Pág. 5.

Asism, ao contrário do que alega a embargante, o laudo técnico tem total valor probante eis que foi emitido pela empresa GLOBALLTEC Serviços em Elevadores e Escadas Rolantes Ltda., registrada no CNPJ nº 05.920.069/0001-57, com atividade comercial de manutenção/reparo em elevadores e escadas rolantes (id. 20956468 Páginas 4-6), sendo portanto, desnecesária a indicação do nome do técnico responsavel pela execução do serviço.

Outrossim, não se perca de vista que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas, desde que se restrinja aos fatos e circunstâncias constantes nos autos e , ainda, desde que explicite a motivação de seu convencimento.

[...]”

De modo que

a reiteração de argumentos, nos segundos embargos de declaração, já repelidos no acórdão anteriormente proferido, por meio de fundamentos claros e coerentes, destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC de 2015.

Neste sentido vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA . APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art . 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A reiteração de argumentos, nos segundos embargos de declaração, já repelidos no acórdão anteriormente proferido, por meio de fundamentos claros e coerentes, destoa dos deveres de lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC de 2015.3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp: 1621423 PR 2019/0342755-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

No caso em tela,, o embargante foi expressamente advertido no id.

24700397 - Pág. 5, acerca da penalidade por interposição de recurso protelatório e, mesmo após a condenação com multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos primeiros embargos de declaração interpostos, bem como, após nova advertência de que haveria majoração da multa em caso de perisitencia da persistencia na interposição de recurso protelatorio

(id. 28007997 - Pág. 6), ainda persiste na utilização de recursos protelatórios e infundados, utilizando-se novamente desta via dos embargos de declaração, o que deve ser duramente reprimido por este Juízo.

Assim, a parte embargante também incorreu em litigância de má-fé, por proceder de modo temerário e provocação de incidente manifestamente infundado, prevista no art. 80, V e VI, do CPC, buscando promover incidente processual, apenas para tumultuar o feito, com violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva.

Ressalto ser admissível a cumulação das sanções por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios, visto que possuem natureza jurídica diversa. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação cumulada das sanções de multa por litigância de má-fé e de multa por embargos de declaração protelatórios.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que a conduta perpetrada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao provocar incidentes infundados (aclaratórios, agravo interno, embargos de declaração e novos embargos de declaração) e comprometer o andamento regular do processo, configura litigância de má-fé, mormente quando o entendimento recorrido louvou-se em precedente do STF, submetido ao regime de repercussão geral, no sentido de que"é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada [...] a qualquer momento antes do término do julgamento [...] mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional"(relator p/ acórdão Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2014). 4. Contexto que autoriza a imposição cumulada das sanções, por possuírem natureza distintas. Precedente da Corte Especial. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multas." (STJ-1a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, rel. Min; Gurgel de Faria, j. 21/06/2018, DJe 29/08/2018)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça não possui previsão constitucional, legal ou regimental, sendo manifestamente teratológico seu manejo. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I, V e VI, do CPC). 3. A conduta do agravante que, desprezando as mais comezinhas regras de competência constitucional, aventura-se em interpor recurso especial contra texto expresso da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do RISTJ, reputa-se como de litigância de má-fé, devendo ser coibida mediante a incidência da multa prevista no art. 81 do CPC.4. Agravo interno desprovido, impondo-se à agravante a multa de 10% sobre o valor atualizado da causa."(STJ-2a Seção, AgInt na PET na Rcl 34891/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 13/06/2018, DJe 19/06/2018).

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte embargante foi expressamente advertida por duas vezes (no julgamento do Apelo e no julgamento do primeiro Embargos de Declaração – ID. 24700397 - Pág. 5

e, ID. 28007997 - Pág. 6), hei por bem
majorar a multa aplicada de 2% para 5% do valor atualizado da causa
, em razão da insistência no manejo deste recurso de embargos de declaração, bem como, condenar o embargante na sanção por
litigância de má-fé, com multa de 5% do valor corrigido da causa
, com base no art. 81, caput, do CPC, por proceder de modo temerário e provocação de incidente manifestamente infundado, a teor do art. 80, V e VI, do CPC.

A interposição de qualquer outro recurso, fica condicionada ao depósito prévio do referido valor (10% do valor atualizado da causa).

Ademais fica novamente advertida a parte embargante, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025